Tribunal: TJSP
Processo: 1007867-91.2017.8.26.0564
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. Direito de permanência do ex-empregado. Necessidade de expressa disposição neste sentido constante em contrato ou acordo/convenção coletiva de trabalho ou, ainda, da prévia contribuição do ex-empregado, que não se confunde com a coparticipação (tema 989). Contribuição não comprovada no caso concreto. Ausência de demonstração

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. Direito de permanência do ex-empregado. Necessidade de expressa disposição neste sentido constante em contrato ou acordo/convenção coletiva de trabalho ou, ainda, da prévia contribuição do ex-empregado, que não se confunde com a coparticipação (tema 989). Contribuição não comprovada no caso concreto. Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.